Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-24.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000694-24.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA - CPF: 809.521.351-91 (APELADO), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO –

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, porque na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000694-24.2016.8.11.0002

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO: BENEDITO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MMa. Juíza Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais no 694-24.2016.8.11.0002 (Cód. 429801) proposta por
BENEDITO DA SILVA
, que julgou procedente a ação e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 89,28 (oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) referente ao contrato no 2097668691.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais assim como honorários advocatícios sucumbenciais fixados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a validade das telas sistêmicas como meio de prova válida, sendo que estas comprovam que o apelado fez plena utilização dos serviços prestados nos meses de inadimplência.

Assevera que restou totalmente comprovada a existência da relação entre as partes e o débito questionado, aduzindo que apenas agiu em exercício regular do seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção de crédito, dívida inequivocamente inadimplida.

Acrescenta a inexistência do dano moral visto que a restrição apenas foi realizada em razão do apelado não ter efetuado a contraprestação dos serviços utilizados, declarando ainda ser abusivo o valor fixado a título de danos morais, o que viola o art. 944 do CC.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, alternativamente, que seja reformada a sentença para adequar o valor da condenação. (Id. 27198950/27198952)

Contrarrazões ofertadas no Id. no 27198955/97198956, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido, consoante comprovante acostado no id. 27198953.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
benedito da silva
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
telefônica brasil
S.A.
, em razão da requerida ter incluído seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida que desconhece a sua contratação, referente ao Contrato no 2097668691, no valor de R$ 89,28 (oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) e no 2135892528, no valor de R$ 85,02 (oitenta e cinco reais e dois centavos).

A Magistrada ao sentenciar o feito, julgou procedente a ação e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 89,28 (oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) referente ao contrato no 2097668691.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais assim como honorários advocatícios sucumbenciais fixados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem. No caso em análise, o ônus da prova recai a requerida, empresa que inseriu o nome da requerente no SERASA e que possuía todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que a requerente contratou os seus serviços de telefonia.

Além disso, não colacionou aos autos sequer cópia do contrato celebrado com a requerente, imprescindíveis a aferição da legalidade dos valores cobrados, termos contratuais e prazos de vigência, muito pelo contrário, limitou-se a colacionar aos autos os “
prints
” da tela sistêmica, os quais, evidentemente, não demonstram a licitude da cobrança contestada.

Vale consignar que o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi a requerida quem promoveu a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o apelado/autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA
– DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54/No 362/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
(RAC 0056957-27.2014.8.11.0041 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2o do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos”.
(RAC 0038833-59.2015.8.11.0041 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Registro, por oportuno que ao presente caso são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre o autor/apelado e a ré/apelante, consoante art. 3° do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% (vinte por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020